Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746747-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: GODOFREDO ELIAS DE JESUS DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, para os devidos efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito